Tribunal: STF
Processo: ARE 938367
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. 3. ISS. 4. Empresa terceirizada prestadora de serviços à concessionária de energia elétrica. 5. Incidência de ISS. Lei Complementar n. 116/2003. 6. Imunidade prevista no art. 155, § 3°, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. 7. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.